Tribunal: TJSP
Processo: 1078152-36.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de equipamento denominado "Scanner Intraoral Itero". Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Justiça Gratuita. Deferimento. Preliminares de incompetência relativa ante a abusividade da eleição de foro, nulidade de citação e cerceamento de defesa. Não acolhimento. Cláusula de eleição de foro pactuada em contrato. Abusividade não demonstrada. Partes que

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de equipamento denominado "Scanner Intraoral Itero". Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Justiça Gratuita. Deferimento. Preliminares de incompetência relativa ante a abusividade da eleição de foro, nulidade de citação e cerceamento de defesa. Não acolhimento. Cláusula de eleição de foro pactuada em contrato. Abusividade não demonstrada. Partes que celebraram contrato de locação de equipamentos, cujo término estava condicionado à entrega dos bens móveis locados. Nulidade de citação não configurada. Carta de citação expedida para o endereço constante no contrato celebrado entre as partes. Válida a citação por correio, cujo aviso de recebimento foi recebido por funcionário da portaria do condomínio, sem qualquer ressalva, na forma dos § 4o do art. 248 do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Preliminar rejeitada. Prova oral desnecessária. Rescisão antecipada do contrato pela ré. Circunstância que autoriza a aplicação da cláusula penal prevista no contrato, "ex vi" do artigo 571 do Código Civil. Aplicação da cláusula pena prevista no contrato que era de rigor. Ausência de abusividade. Sentença mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.